Tribunal: TJDFT
Processo: 0004513-69.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0004513-69.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: EDILAMAR MELO DE LUCENA, EDILEUZA CORREIA CRAVEIRO, EDILEUSA FRANCISCA EVANGELISTA SILVA, EDITH LOPES DE OLIVEIRA VIEIRA, EDIVAL APARECIDO DE MELO, EDLILSON MIRA, EDNA ALEIXO RIBEIRO, EDNA BARROS DE ANDRADE, EDNA MAYUMI NAKAMURA DE OLIVEIRA, EDNA NEIVA DE OLIVEIRA, EDNA PINHEIRO DOS SANTOS, EDNA SOARES DE ARAUJO, EDNEUSA DOS SANTOS PEREIRA, EFIGENIA DE FATIMA DE OLIVEIRA BUENO, ELIANA DE FATIMA BUENO, ELIANE MARIA DE ARAUJO MEDEIROS, ELIANE MARY LEMOS ELEUTERIO DE ALENCAR, ELISMAR ANTUNES DA HORA, ELIZABETH DA SILVA PLACCE, ELIZABETH GOMES ALMEIDA, ELIZETE DE FATIMA FRANCO PEDROZA, ELZA DA SILVA BONAUD, ELIZETH DOURADO SANTIAGO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na petição de ID 50157805, a exequente ELISMAR ANTUNES DA HORA postula a preferência constitucional prevista no art. 100, § 2o, da Constituição Federal, em razão de ser considerada portadora de doença grave. Instado a se manifestar sobre o pedido, o DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte (ID 50577971). Pois bem. Em que pese o pedido direcionado a esta Relatoria, a análise deve ser realizada pela Presidência do TJDFT, nos termos do artigo 9o, § 3o, da Resolução CNJ 303/2019, que dispõe: Art. 9o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, sejam idosos, portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais, até a monta equivalente ao triplo fixado em lei como obrigação de pequeno valor, admitido o fracionamento do valor da execução para essa finalidade. (...) § 3o Para os precatórios já expedidos, o pedido de superpreferência relativo à moléstia grave ou deficiência do requerente deve ser dirigido ao presidente do tribunal de origem do precatório, que decidirá, na forma do seu regimento interno, assegurando-se o contraditório, permitida a delegação, pelo tribunal, ao juízo do cumprimento de sentença. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022 - grifo nosso) Desse modo, nada a prover quanto à providência ora requerida, porquanto o pleito e os documentos que a exequente entenda pertinentes devem ser dirigidos diretamente ao Juízo da Coordenação de Conciliação de Precatórios (COORPRE) deste egrégio Tribunal. Assim, aguardem os autos na Secretaria deste egrégio Conselho Especial, no caso de oportuna e/ou eventual conclusão a esta Relatoria. Intime-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador